Tribunal: TJBA
Processo: 8011019-97.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011019-97.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO (OAB:SP221386-A), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (OAB:MS6835-A) APELADO: EDNAR RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ALECIO PEREIRA DE MATOS (OAB:BA66826-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE BOA-FÉ E SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO N.° 466. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS NO ÂMBITO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$7.000,00. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por banco contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando à restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve regular contratação de empréstimo consignado em nome da autora, aferir a responsabilidade objetiva do banco apelante por descontos indevidos, avaliar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e de indenização por danos morais e analisar o pedido de compensação de valores e a adequação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço. 4. Ausência de prova da contratação válida do empréstimo consignado, não tendo o banco apresentado documento assinado pela autora, nem comprovado o crédito do valor em sua conta. 5. Configuração de dano moral in re ipsa, em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar, cabendo a fixação da indenização considerando as circunstâncias do caso concreto. 6. Validade da condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável. 7. Inexistência de comprovação do alegado depósito, inviabilizando a compensação dos valores. 8. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, dentro dos limites legais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido, quando não comprovada a contratação válida. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável. 3. O dano moral em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa." Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; STJ, Súmula 479; TJBA, TJBA, APL 8000459-77.2016.8.05.0198, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 11.07.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8011019-97.2023.8.05.0274; Recorrente: Banco Pan S.A.; Recorrido: Ednar Rodrigues dos Santos; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator